Tribunal: TJDFT
Processo: 0716648-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716648-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Providencie o Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos da negativa do plano de saúde em oferecer o tratamento pretendido, assim como, o regulamento do plano de saúde, peças essenciais para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator